Tribunal: TJSP
Processo: 1003092-25.2013.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c/c indenização por danos morais – Autora que teve lançado contra si débito de IPVA relativo a veículo que alega nunca ter sido proprietária – Inexigibilidade de débito de IPVA, exclusão do CADIN e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação do Estado – Pretensão de afastamento da condenação por danos morais – Possibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c/c indenização por danos morais – Autora que teve lançado contra si débito de IPVA relativo a veículo que alega nunca ter sido proprietária – Inexigibilidade de débito de IPVA, exclusão do CADIN e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação do Estado – Pretensão de afastamento da condenação por danos morais – Possibilidade – Lançamento do imposto e inscrição no CADIN quando suposta fraude era desconhecida pelo órgão de trânsito – Inexistência de dano moral indenizável – Precedentes – Recurso provido.